Tribunal: TJMT
Processo: 1007351-19.2026.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. MATÉRIA COMPLEXA. SÚMULA 622 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de atribuição de efeito ativo a agravo de instrumento, mantendo decisão que negou tutela liminar em mandado de segurança voltado à suspensão da exigibilidade de crédito tributário, sob alegação de decadência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória recursal, especialmente (i) a probabilidade do direito quanto à alegada decadência do crédito tributário; e (ii) a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito diante da controvérsia acerca do marco inicial e dos efeitos da constituição do crédito tributário.
III. Razões de decidir
3. A controvérsia relativa à decadência do crédito tributário demanda análise aprofundada sobre o momento da constituição do crédito, os efeitos da notificação do auto de infração e a distinção entre constituição provisória e definitiva, não sendo possível sua resolução em sede de cognição sumária.
4. A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula 622, confere plausibilidade jurídica à tese fazendária de que a notificação do auto de infração faz cessar a contagem do prazo decadencial, iniciando-se o prazo prescricional apenas após o encerramento do processo administrativo.
5. A existência de controvérsia jurídica relevante e ausência de evidência inequívoca da decadência afastam a probabilidade do direito invocado, requisito indispensável à concessão da tutela provisória recursal.
6. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão liminar possui caráter excepcional, devendo ser evitada quando fundada em tese controvertida e dependente de instrução probatória mais aprofundada.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela provisória recursal para suspensão da exigibilidade de crédito tributário exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, não configurada quando a tese de decadência envolve controvérsia jurídica relevante. 2. A notificação do auto de infração, nos termos da Súmula 622 do STJ, constitui elemento apto a afastar, em juízo preliminar, a alegação de decadência do crédito tributário.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007351-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário, Decadência, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RODRIGO DAHMER - CPF: 799.876.801-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO ROSSATO - CPF: 343.244.100-20 (AGRAVANTE), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT (AGRAVADO), GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. MATÉRIA COMPLEXA. SÚMULA 622 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de atribuição de efeito ativo a agravo de instrumento, mantendo decisão que negou tutela liminar em mandado de segurança voltado à suspensão da exigibilidade de crédito tributário, sob alegação de decadência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória recursal, especialmente (i) a probabilidade do direito quanto à alegada decadência do crédito tributário; e (ii) a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito diante da controvérsia acerca do marco inicial e dos efeitos da constituição do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia relativa à decadência do crédito tributário demanda análise aprofundada sobre o momento da constituição do crédito, os efeitos da notificação do auto de infração e a distinção entre constituição provisória e definitiva, não sendo possível sua resolução em sede de cognição sumária.

4. A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula 622, confere plausibilidade jurídica à tese fazendária de que a notificação do auto de infração faz cessar a contagem do prazo decadencial, iniciando-se o prazo prescricional apenas após o encerramento do processo administrativo.

5. A existência de controvérsia jurídica relevante e ausência de evidência inequívoca da decadência afastam a probabilidade do direito invocado, requisito indispensável à concessão da tutela provisória recursal.

6. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão liminar possui caráter excepcional, devendo ser evitada quando fundada em tese controvertida e dependente de instrução probatória mais aprofundada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela provisória recursal para suspensão da exigibilidade de crédito tributário exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, não configurada quando a tese de decadência envolve controvérsia jurídica relevante. 2. A notificação do auto de infração, nos termos da Súmula 622 do STJ, constitui elemento apto a afastar, em juízo preliminar, a alegação de decadência do crédito tributário.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Paulo Roberto Rossato em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao agravo de instrumento, manejado contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1006373-16.2026.8.11.0041, por meio da qual foi negada tutela liminar destinada à suspensão da exigibilidade de crédito tributário.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao afastar a probabilidade do direito invocado, especialmente no que se refere à alegada ocorrência de decadência do crédito tributário.

Aduz que o procedimento administrativo fiscal teve início em março de 2018, com a ciência de intimação para apresentação de documentos, tendo o auto de infração sido lavrado apenas em março de 2019, com ciência do contribuinte em abril do mesmo ano.

Afirma, contudo, que o processo administrativo permaneceu paralisado por período superior a seis anos, sendo a decisão definitiva proferida apenas em novembro de 2025, o que, em seu entender, evidencia violação aos princípios da segurança jurídica, da eficiência administrativa e da razoável duração do processo. Sustenta, ainda, a consumação da decadência, por se tratar de prazo peremptório, insuscetível de suspensão ou interrupção.

Defende que a decisão agravada aplicou inadequadamente a Súmula 622 do STJ, ao confundir a notificação do auto de infração com a constituição definitiva do crédito tributário, a qual, segundo argumenta, somente se aperfeiçoa com o exaurimento da instância administrativa.

Sustenta, ademais, que a tramitação do processo administrativo não tem o condão de suspender o prazo decadencial, razão pela qual, diante do lapso temporal transcorrido, o crédito tributário estaria extinto.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do recurso ao órgão colegiado, com a concessão da tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário discutido.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a inexistência de decadência, ao argumento de que o prazo decadencial foi devidamente observado, uma vez que o lançamento tributário se aperfeiçoou com a lavratura do auto de infração em 27/03/2019, com a ciência do contribuinte em 01/04/2019, momento em que se operou a constituição provisória do crédito tributário.

Aduz que, com a impugnação administrativa, instaurou-se o contencioso tributário, o que ensejou a suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, III, do CTN, permanecendo suspensa até o julgamento definitivo do processo administrativo, ocorrido em setembro de 2025, ocasião em que se deu a constituição definitiva do crédito tributário e o início do prazo prescricional.

Invoca a Súmula 622 do STJ para sustentar que a notificação do auto de infração faz cessar a contagem do prazo decadencial, inexistindo qualquer ilegalidade na atuação do Fisco.

Alega, ainda, a ausência de direito líquido e certo a amparar o pedido mandamental, pugnando, ao final, pelo não provimento do recurso e pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e adequado, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao agravo de instrumento, ao fundamento de que não restou evidenciada, em sede de cognição sumária, a plausibilidade jurídica da tese de decadência suscitada pelo recorrente.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão julgador restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela provisória recursal, especialmente no que concerne à probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Importa destacar, desde logo, que a análise ora empreendida não se destina à formação de juízo definitivo acerca da ocorrência, ou não, da decadência do crédito tributário, matéria que demanda cognição exauriente, mas tão somente à aferição, em juízo preliminar, da consistência jurídica da tese deduzida.

Nesse contexto, verifica-se que a matéria em debate, decadência do crédito tributário, com enfoque na definição do marco inicial e nas hipóteses de interrupção ou cessação do prazo decadencial, à luz do art. 173 do Código Tributário Nacional e da Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça, reveste-se de elevada complexidade jurídica, não comportando solução imediata e inequívoca em sede de cognição sumária.

Com efeito, a controvérsia envolve a adequada delimitação entre institutos jurídicos distintos, porém inter-relacionados, tais como a constituição do crédito tributário, a suspensão de sua exigibilidade e a fixação dos marcos temporais dos prazos decadencial e prescricional, além da análise da natureza da responsabilidade tributária imputada ao agravante.

Não obstante o recorrente sustente a inexistência de controvérsia fática, constata-se que a questão posta transcende a mera aferição cronológica dos atos administrativos, exigindo, em verdade, aprofundada interpretação jurídica acerca: (i) do momento em que se considera constituído o crédito tributário; (
ii
) dos efeitos jurídicos decorrentes da notificação do auto de infração; (
iii
) da incidência e do alcance da Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça; e (
iv
) da distinção entre constituição provisória e definitiva do crédito tributário.

De outro lado, observa-se que a tese defendida pela Fazenda Pública, no sentido de que a notificação do auto de infração tem o condão de fazer cessar a contagem do prazo decadencial, iniciando-se, apenas após o encerramento do processo administrativo, o prazo prescricional, encontra respaldo em orientação jurisprudencial consolidada, notadamente na mencionada súmula, revelando-se, portanto, juridicamente plausível.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL .
TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/
STJ .
PROVIMENTO NEGADO. 1. A Primeira Seção desta Corte Superior sedimentou a orientação de que, à luz do art. 174 do Código Tributário Nacional, o termo inicial da prescrição da pretensão executória somente se inicia com a constituição definitiva, após o encerramento do procedimento administrativo, com a consequente notificação da parte contribuinte .E, nos termos da Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
"a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial".
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que, conforme constava do termo de inscrição da dívida ativa, a constituição do crédito tributário havia ocorrido em 15/9/2014, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo prescricional. Entendimento
diverso
, como pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao
ponto .
Incidência no presente caso da Súmula 7/STJ - "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1789846 PE 2018/0347636-0, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 18/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/03/
2024)(
g.n
)

Diante desse panorama, não se mostra possível reconhecer, de plano, a presença de probabilidade do direito em favor do agravante, requisito indispensável à concessão da tutela provisória recursal pretendida.

Cumpre ressaltar, ademais, que a suspensão da exigibilidade de crédito tributário por meio de tutela de urgência constitui medida de natureza excepcional, que deve ser deferida com parcimônia, sobretudo quando fundada em tese jurídica controvertida e ainda não suficientemente amadurecida sob o crivo do contraditório pleno.

A prudência recomenda, nessa linha, que a matéria seja submetida ao exame aprofundado pelo órgão colegiado, em momento oportuno, após a devida instrução e com observância do contraditório substancial, evitando-se a concessão de provimento de natureza satisfativa com base em juízo meramente perfunctório.

De igual modo, a orientação jurisprudencial pátria tem se firmado no sentido de que, em hipóteses nas quais subsiste dúvida razoável quanto à configuração do direito alegado, deve prevalecer a manutenção da decisão agravada, em prestígio aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Ante o exposto, ausentes os pressupostos autorizadores da tutela provisória recursal, nego provimento ao agravo interno, mantendo
incólume
a decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026